Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700100-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMANDA CAIXETA MAGALHAES, EDER ROSA DE MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS CONGÊNERES. 1. A impetração está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal e, no plano infraconstitucional, no parágrafo único do art. 99 da Lei n. 8.112/90 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União – e no parágrafo único do art. 49 da Lei n. 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional – e sua regulamentação dada na Lei n. 9.356/97. 2. Ao julgar a ADI n. 3.324/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que a constitucionalidade do art. 1o da Lei n. 9.536/97 pressupõe a observância da natureza do estabelecimento educacional de origem, de modo a verificar a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para pública. Revisitando a matéria no julgamento do RE n. 601.580/RS, paradigma para o Tema 57 da repercussão geral, a Suprema Corte superou problema insanável no caso subjetivo para estabelecer o distinguishing, em face de exceção não analisada e decidida na ADI n. 3.324, ou seja, sem revogação do precedente vinculante, para fixar a seguinte tese: É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 3. No caso em exame, desde logo avulta não haver discrepância quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos educacionais, não resultando na mesclagem vedada em regra, para, assim, exigir da impetrante a demonstração prévia de inexistência de instituição congênere à de origem. A impetração centra-se no atendimento do requisito da congeneriedade pela instituição de ensino recebedora de filha de servidor público federal transferido ex officio, nos termos da Lei n. 9.536/97. Posto isso, o direito reconhecido na legislação de regência, em especial na Lei n. 9.536/97, não pode receber interpretação restritiva, opondo condições limitativas que as normas não o fazem. Não há qualquer exigência de lista preferencial entre as instituições superiores de ensino públicas existentes na cidade para qual o servidor e seus dependentes, em razão de transferência compulsória, assentam novo domicílio. E a norma legal vigente prevê em sua tipologia a mudança para instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, subsumindo daí a Escola Superior de Ciências da Saúde. Ademais, a compreensão da regra não comporta identidade de desenho curricular dos estabelecimentos envolvidos na transferência em questão. Não fosse o bastante, o tempo decorrido estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, incidindo a teoria do fato consumado. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. No recurso especial, os recorrentes sustentam que a decisão recorrida contrariou o entendimento que promana da Corte Superior, no sentido de que a matrícula compulsória em instituição de ensino, decorrente de transferência ex officio de servidor público – se dá entre instituições da mesma esfera e não, como na espécie, entre as que são mantidas por entes federativos distintos, máxime havendo no local de destino estabelecimento congênere ao de origem. Colacionam julgado do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado, sem, contudo, indicar o dispositivo infraconstitucional a que se tenha emprestado interpretação divergente. No extraordinário, argumentam que a turma julgadora violou a posição que foi consolidada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 3324/DF e no julgamento do RE 601580 (tese 57), defendendo que a transferência obrigatória não deve se verificar entre uma instituição federal e outra distrital. Reprisa a tese de ausência de congeneridade entre os estabelecimentos de ensino envolvidos e, ainda, que a manutenção da decisão recorrida, impõe ônus indevido aos cofres públicos do Distrito Federal. Não aponta, entretanto, a norma constitucional violada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Não fosse tudo isso o bastante, vislumbro que o tempo decorrido desde a concessão da medida liminar (um ano) leva a crer que a impetrante possivelmente se encontra no meio do curso requerido, estabilizando uma situação jurídica fundada em decisão judicial, de maneira que se impõe a aplicação da teoria do fato consumado” (ID 15679707 - Pág. 7). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido veja-se o AgInt no REsp 1842550/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/8/2020 Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Ainda sobre o tema, confira-se o ARE 1273848, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, DJ-e 15/7/2020. Ademais, a turma julgadora analisou premissa fática para concluir que não há discrepância quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos educacionais de origem e de destino, portanto a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). Finalmente, no que pese os recorrentes haverem interposto o recurso especial com fulcro exclusivo na alínea “c” e o extraordinário na alínea “a”, dos respectivos permissivos constitucionais, nas razões de ambos os apelos indicam que eles são cabíveis, também, “consoante o artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal”, sem aduzir, entretanto, no especial, qualquer argumentação pertinente à hipótese dos permissivos contidos nas alíneas “a” e “b” e, no extraordinário, aos que dizem respeito às alíneas “b” e “c”, incidindo assim, nesses aspectos, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação dos apelos não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029